Tribunal: TJBA
Processo: 8058670-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058670-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OSTENIO SOUSA MEIRA

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR, DEBORA VALIM SINAY NEVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE REABERTURA DO PRAZO PARA EMBARGOS MONITÓRIOS E REVISÃO DE ACORDO JUDICIAL. PEDIDO DE NULIDADE DO ACORDO COM FUNDAMENTO EM COAÇÃO E FALTA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de reabertura de prazo para apresentação de embargos monitórios e revisão de acordo homologado judicialmente nos autos de ação monitória. O Agravante alega ter firmado o acordo em situação de vulnerabilidade, sem a assistência de advogado, sob coação e em condições desproporcionais.

II. Questão em discussão: Análise sobre a existência de vício de consentimento ou nulidade no acordo homologado, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e paridade de armas, bem como a obrigatoriedade de assistência de advogado em audiências de conciliação, conforme disposto nos artigos 133 da Constituição Federal e 334, § 9º, do CPC.

III. Razões de decidir: Não se verifica qualquer vício ou defeito no acordo, porquanto celebrado por pessoa maior e capaz, sem demonstração de coação efetiva ou desproporcionalidade manifesta. A ausência de assistência de advogado não se revelou suficiente para macular a validade do ato, especialmente em relação à natureza do direito discutido, disponível e não essencialmente coletivo.

IV. Dispositivo: Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 200, 334, § 9º, e 931 do CPC; Artigo 133 da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058670-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante OSTENIO SOUSA MEIRA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA